Tribunal: TJSP
Processo: 0031634-13.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0031634-13.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante DIEGO BONACHINI LOPES e Interessado GUSTAVO
HENRIQUE DE JESUS, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0031634-13.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 48.086
2
voto número 48.086
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

no
0031634-13.2015.8.26.0576/50000
(0031634-13.2015 - 5a V.C. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO)
Embargante: DIEGO BONACHINI LOPES
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
1- Diego Bonachini Lopes, por intermédio de Defensor
constituído, interpôs embargos de declaração, às fls. 01/03,
em relação ao v. acórdão de fls. 752/758, que dava parcial
provimento, para reduzir as penas, alegando que o julgado
de segunda instância se ressente de omissão, em relação à
manutenção do regime fechado e por não ter aplicado a
detração penal; assim, busca o saneamento da referida
omissão.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
quando haja em acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
segundo o comando expresso contido no artigo 619 do
Código de Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau
não sofre de nenhuma mácula, pois a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0031634-13.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 48.086
3
manutenção do regime prisional, fora devidamente analisada
no combatido acórdão, restando mantido, em razão das
peculiaridades e gravidades do caso, não sendo caso de se
aplicar a detração penal. Posto que, embora a Lei
12.736/2012 determine que o Juiz da condenação deva
considerar a detração no momento da prolação da sentença,
não revogou o artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, que
atribui também ao Juiz da Execução a competência para
deliberar sobre este assunto específico. Sendo ele o mais
indicado a regularizá-la, devendo este ponto ficar a critério
do referido Juízo. Inexistindo razões para se acolher os
presentes Embargos de Declaração.
Assim, não houve nenhuma omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR